Tribunal: TJBA
Processo: 8020731-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8020731-55.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO AMARO PROCESSO DE 1° GRAU: 8003123-73.2025.8.05.0228 IMPETRANTE: ANDRESSA BERNARDO DA SILVA PACIENTE: MIROSMAR CONCEIÇÃO SOARES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTO AMARO/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLAUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL ALICERÇADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. PACIENTE QUE, APÓS O CRIME, EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE UM ANO, SENDO CAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO DEMONSTRADA PELA FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. O Paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara dos Feitos Criminais, Júri, Execuções Penais e da Infância e Juventude da Comarca de Santo Amaro/BA, sob a imputação da prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV), para o fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em razão de ter se evadido do distrito da culpa após a prática delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a existência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão cautelar; (ii) a suposta ausência de contemporaneidade da medida constritiva; (iii) a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) a relevância das condições subjetivas favoráveis do Paciente frente ao risco processual. III. Razões de decidir 3. A decisão pela qual foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada por elementos concretos, notadamente em razão da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o Paciente, após a suposta prática do crime, em tese, cometido de forma violenta (golpe com barrote de madeira, de surpresa e pelas costas), evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto por mais de um ano, o que justifica a medida extrema. 4. A condição de foragido do réu atualiza a existência do periculum libertatis, de modo a afastar a alegação de ausência de contemporaneidade, porquanto o risco à aplicação da lei penal se protrai no tempo enquanto o agente permanece se esquivando da persecução penal. 5. Verificado que o Paciente demonstrou, por meio da fuga, a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, torna-se evidente a insuficiência e a inadequação da aplicação de medidas cautelares menos gravosas, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de garantir o regular andamento do processo. 6. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo e Tese 7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O modus operandi violento, consistente em ataque surpresa e pelas costas com o uso de instrumento contundente, legitima a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 2. A evasão do distrito da culpa e a permanência como foragido por mais de um ano em outro estado da federação legitimam a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar. 4. A deliberada evasão para outro estado da federação evidencia a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições pessoais favoráveis não prevalecem sobre a necessidade de custódia quando presentes elementos concretos do periculum libertatis, como a fuga. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282; 312; 313, I; 316, parágrafo único; 319. CP, art. 121, §2º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2025, DJe 23.09.2025. STJ, AgRg no HC n. 1.007.684/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020731-55.2026.8.05.0000, da comarca de Santo Amaro - BA, tendo como impetrante Andressa Bernardo da Silva e como paciente Mirosmar Conceição Soares. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8020731-55.2026.8.05.0000